Tribunal: TJMT
Processo: 1019955-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019955-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), CLAUDINO PEDRO BARAZZETTI - CPF: 324.729.869-04 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 141.570.551-87 (AGRAVANTE), EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 181.328.801-10 (AGRAVANTE), JOSCELNA ALVES DA SILVA - CPF: 273.217.976-00 (AGRAVANTE), JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (AGRAVANTE), MARIA HELENA GOMES DA SILVA - CPF: 328.270.321-04 (AGRAVANTE), ROSARIA GOMES DA SILVA - CPF: 345.472.231-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (PROCURADOR), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 181.328.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL – CÁLCULOS APRESENTADOS – ABATIMENTO DA LEI N. 8.088/90 – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE EXTRATOS BANCÁRIOS – REDUÇÃO DEVIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei n. 8.088/90, a qual dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências, determina em seu art. 6º que “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”

No caso, os extratos trazidos à baila pela instituição financeira demonstram que a parte optou pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6%, dando ensejo aos abatimentos das parcelas a título de devolução da Lei n. 8.088/90.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Claudino Pedro Barazzetti e outro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da liquidação de sentença que movem contra o Banco do Brasil S.A.,
ao analisar os embargos declaratórios opostos pelos requerentes, manteve a decisão proferida pelo Juízo Federal
para
reconhecer que o valor histórico a ser devolvido pela instituição financeira ao requerente Claudino Pedro Barazzetti, com o abatimento decorrente do art. 6º, da Lei n. 8.088/90, corresponde à diferença entre o “Valor Diferencial Apurado” – Cr$ 2.034.138,76 – e o “Valor da Devolução da Lei 8.088/90” – Cr$ 783.761,04, representando o montante, à época do efetivo pagamento total da dívida (15.6.1992), de Cr$ 1.250.377,72, bem como a diferença entre o “Valor do Diferencial Apurado” – Cr$ 909.532,30 – e o “Valor da Devolução da Lei 8.088/90” – Cr$ 578.321,84, reflete o valor histórico de Cr$ 331.210,46 à época da amortização total da dívida (3.1.1991), sendo este o correspondente montante (valor do principal) a ser devolvido à Sucessão de José Alves da Silva, também com o abatimento decorrente do art. 6º, da Lei n. 8.088
/90, de modo que determinou a apresentação de novos cálculos pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois,
os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90 não estão previstos contratualmente, tendo em vista que a incidência do índice de 74,60%, em abril de 1990, era facultativa ao mutuário.
Seguem sustentando, que não há comprovação nos autos de que houve devolução das parcelas decorrentes da Lei n. 8.088/90, não devendo haver tal redução. Requerem a reforma da r. decisão, para que os abatimentos das parcelas, a título de devolução da Lei n. 8.088/90, sejam desconsiderados no cálculo exequendo.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 108938484).

As informações foram prestadas (id. 110358960), mantendo a r. decisão.

A parte apelada apresentou contraminuta (id. 111788982), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1016, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que os agravantes
dirigiram o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Claudino Pedro Barazzetti e outros requereram liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de R$ 1.174.907,40 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos), referente a diferença devida pela instituição financeira acerca da correção monetária aplicada no período entre março e abril de 1990 de todos os contratos de financiamentos rurais vigentes à época, consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 ajuizada pelo Ministério Público Federal.

O requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de cálculo, onde apontou como valor devido R$ 295.635,97 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), devendo ser considerado o abatimento ao mutuário concedido pela Lei n. 8.088/90, com aplicação efetiva do índice de 74,60% de correção monetária (id. 108068465).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os requerentes se beneficiaram do abatimento previsto na Lei n. 8.088/90 para pagamento de parte da dívida, fazendo jus tão somente às diferenças corrigidas entre o BTNF (41,28%) e o índice aplicado na prática (74,60%),
reconheceu que o valor histórico a ser devolvido pela instituição financeira ao requerente Claudino Pedro Barazzetti, com o abatimento decorrente do art. 6º, da Lei n. 8.088/90, corresponde à diferença entre o “Valor Diferencial Apurado” – Cr$ 2.034.138,76 – e o “Valor da Devolução da Lei 8.088/90” – Cr$ 783.761,04, representando o montante, à época do efetivo pagamento total da dívida (15.6.1992), de Cr$ 1.250.377,72, bem como a diferença entre o “Valor do Diferencial Apurado” – Cr$ 909.532,30 – e o “Valor da Devolução da Lei 8.088/90” – Cr$ 578.321,84, reflete o valor histórico de Cr$ 331.210,46 à época da amortização total da dívida (03.01.1991), sendo este o correspondente montante (valor do principal) a ser devolvido à Sucessão de José Alves da Silva, também com o abatimento decorrente do art. 6º, da Lei n. 8.088

(id. 108068466)
.

Irresignados, os requerentes opuseram embargos de declaração, contudo, o MM. Juiz declarou a incompetência da Justiça Federal, remetendo os autos à 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 108068471).

Recebido os autos na Justiça Estadual, o d. magistrado, ao analisar os embargos declaratórios opostos pelos requerentes, manteve a decisão proferida pelo Juízo Federal acerca do abatimento alhures (id. 108068473).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90 não estão previstos contratualmente, tendo em vista que a incidência do índice de 74,60%, em abril de 1990, era facultativa ao mutuário.

Seguem sustentando, que não há comprovação nos autos de que houve devolução das parcelas decorrentes da Lei n. 8.088/90, não devendo haver tal redução. Requerem a reforma da r. decisão, para que os abatimentos das parcelas, a título de devolução da Lei n. 8.088/90, sejam desconsiderados no cálculo exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que
a Lei n. 8.088/90, a qual dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências, determina em seu art. 6º que
“
Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar
pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990
.”
(negritei).

À vista disso, resta evidente que o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% ao invés dos 84,32% relativo ao IPC no mesmo mês apontado, conforme bem anotado pelo MM. Juiz, contudo, tal opção deve ser devidamente demonstrada pela instituição financeira, o que ocorreu na espécie.

Digo isso, porque
os extratos trazidos a baila pela instituição financeira demonstram os requerentes, ora agravantes, optaram pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6%, dando ensejo aos abatimentos das parcelas pela instituição financeira, a título de devolução da Lei n. 8.088/90
, realizados em 11.10.1990 e 27.12.1990 (id. 108068465 – pág. 43, 46 e 52).

Assim, havendo prova de que houve o abatimento previsto na Lei n. 8.088/90, não podem os recorrentes alegar que não optaram pela benesse alhures.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“
Consultando o Demonstrativo de Conta Vinculada juntado pelo Banco do Brasil S/A (id 4439518 – Págs. 1/5), extrai-se que, em 11.10.1990, o banco abateu do saldo devido pelo mutuário, o valor de Cr$ 783.761,04, e, em 15.6.1992, houve o pagamento integral da dívida, no montante de Cr$ 207.863.732,37, atualizado à época
. [...] A esse respeito, vale ressaltar que, em que pese a redação do artigo 6º da lei supramencionada disponha que a aplicação do índice de correção de 74,60% à dívida – em abril de 1990 – seria faculdade do mutuário,
é inegável que este tenha se beneficiado da aplicação deste normativo, porquanto utilizado este dispositivo para o abatimento de parte da dívida
”
(id. 108068466 – negritei).

Dessa forma, entendo que MM. Juiz agiu com acerto ao reconhecer que, do valor histórico a ser devolvido pela instituição financeira aos requerentes, deve ocorrer abatimento decorrente do art. 6º, da Lei n. 8.088/90.

Outro não é o entendimento do tribunal gaúcho,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PUBLICA.

I. Caso em que os embargos de divergência pendentes de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça não irão influenciar no desfecho da presente liquidação de sentença.

II.
Os extratos juntados aos autos, relativos à operação n° 88/01277-8, devem ser levados em consideração pelo Perito, por se tratarem de documentos oficiais, a teor do que dispõe o art. 425, IV, do CPC
.

III. Correção monetária aplicada nos moldes em que determinado na decisão exequenda.

IV. Matéria atinente à prestação de caução para a liberação de alvará que sequer pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(RAI n. 70078655636, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 22.11.2018 – negritei) (

Ademais, consoante bem anotado pela MMª Juízo,
“É de se ressaltar que, caso o saldo devedor tivesse sido atualizado com base no índice BTNF para março de 1990 (41,28%), a dívida seria reduzida em Cr$ 2.179.562,67 (cálculos do autor) à época, cifra não muito distante da aferida pelo banco como “valor do diferencial apurado” (Cr$ 2.034.138,76 – item 4 – id 4439551 – Pág. 2), sobretudo levando-se em consideração a desvalorização da moeda à época”
(id. 108068466 – pág. 04).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022